Tribunal: TJMT
Processo: 1021795-67.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021795-67.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), SUSANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI - CPF: 161.935.801-82 (EMBARGANTE), JULIO SADDY - CPF: 303.095.908-25 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CUNHA FERRAZ - CPF: 146.689.638-87 (ADVOGADO), CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - CPF: 918.487.091-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1021795-67.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DA EXECUTADA REJEITADO - PENHORA SOBRE NUAPROPRIEDADE DE IMÓVEL, GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO - POSSIBILIDADE – IMÓVEL ALIENADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA – PENHORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO -ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DE MULTA DESCABIDA – REJEIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
SUSANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI,
contra acórdão proferido no RAI

1021795-67.2020
,
assim ementado
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DA EXECUTADA REJEITADO - PENHORA SOBRE NUAPROPRIEDADE DE IMÓVEL, GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO - POSSIBILIDADE – IMÓVEL ALIENADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA – PENHORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a penhora sobre parte ideal de nua propriedade de imóvel gravado com usufruto vitalício, porquanto a constrição não interfere nos direitos do usufrutuário quanto ao uso e gozo do bem como residência familiar.

A outorga de Procuração Pública, com cláusula em causa própria, configura título translativo de domínio. Pode o outorgado, portanto, transferir o imóvel que lhe foi conferido por meio da Procuração, inclusive após o falecimento do outorgante.

A transferência de domínio em caso de procuração pública de compra e venda cabe ao outorgado e, enquanto não for realizada, permanecem os outorgantes como proprietários, nos termos do art. 1.245, §1º do CC
.

Em síntese, aduz que há omissão no acórdão com base no art. 489, § 1º, VI , e art. 1.022, II, e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, por ter se alicerçado em precedente de Tribunais Estaduais e precedente do Superior Tribunal de Justiça datado de 2007, sem ter fundamentado satisfatoriamente o afastamento da aplicação de precedente significativamente mais recente da Corte Superior colacionado no Agravo de Instrumento interposto, que demonstra a superação do entendimento aplicado por esta Egrégia Corte.

Requer seja sanada suposta omissão para reconhecer a declaração da invalidade da penhora do imóvel de matrícula nº 509, por violação ao bem de família da genitora da Agravante - Embargante, a qual possui direito de usufruto vitalício registrado na matrícula do imóvel, utilizando-o para sua própria subsistência.

Sustenta contradição nas razões do desprovimento recursal, no que tange ao imóvel de matrícula nº 89.776, porque ao passo que aduz a manutenção de suposto direito de propriedade enquanto não efetivado o registro, sustenta tal fundamento em precedente que desponta argumento em sentido completamente oposto.

Diz que há omissão no acórdão por desconsiderar a utilidade da prestação jurisdicional, que pode ser facilmente afastada por qualquer do povo que efetivar o registro do título.

Requer seja sanada a suposta contradição do acórdão, em razão de desconsiderar o completo exaurimento de qualquer direito da Agravante sobre o imóvel de matrícula nº 89.776 que demandaria a aplicação das razões albergadas no precedente invocado na decisão e a omissão da decisão, que desconsidera a utilidade da prestação jurisdicional e viola a celeridade processual, de modo que a declaração de nulidade da penhora do imóvel de matrícula nº 89.776 é medida que se faz necessária. Pede o provimento do recurso e prequestiona os arts. no art. 489, § 1º, VI , art. 832 , 833, I , e art. 1.022, I e II, e parágrafo único, II, todos do Código de Processo Civil; art. 1º da Lei 8.009/90; e art. 5º, XXIII, XXXV, LIV e LV , e art. 170, III, ambos da Constituição Federal.

Nas contrarrazões, o embargado postula o desprovimento dos declaratórios e aplicação de multa em razão do caráter protelatório do recurso (artigo 1.026, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A ora Embargante
r
eclama
que o acórdão está omisso porque se utilizou de jurisprudência antiga para fundamentar seu entendimento, bem assim deixou de privilegiar a utilidade da prestação jurisdicional em homenagem ao princípio da celeridade processual.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente do alegado vício da omissão na apreciação da matéria posta à exame.

Acerca da Matrícula 509, restou esclarecido,
para além de qualquer jurisprudência utilizada
, que
“a
penhora impugnada recaiu sobre parte ideal de nua propriedade de imóvel, sobre o qual a mãe da executada, Sra. Adélia Metello Taques tem direito real de usufruto vitalício
”, caso o em que o
”usufruto gravado sobre o imóvel não impede a penhora, porque, nesse caso, a constrição judicial incide sobre a nua propriedade de titularidade da executada, ficando resguardado o direito real do usufrutuário (mãe da executada agravante)”.

De forma simples e sistematizada, sem dificuldade de compreensão, o acórdão entendeu que a existência de usufruto não impede a penhora sobre a quota parte da executada, como ocorre, porquanto permanece resguardado o usufruto existente. Não há falar em omissão entre o cotejo ou não de jurisprudência acerca da matéria, porquanto foi devidamente enfrentada, ainda que o posicionamento tenha sido contrário aos interesses da recorrente.

De igual modo, no que tange

ao imóvel de matrícula nº 89.776, diz a embargante que o acórdão é contraditório porque fundamenta entendimento com base em sentido oposto.

Ocorre que o fundamento para manter a penhora sobre referido imóvel é no sentido de que “
a transferência de domínio cabe ao outorgado e enquanto não for realizada, permanecem os outorgantes como proprietários, nos termos do art. 1.245, §1º do CC
”,
que dispõe:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

Por fim, não há omissão acerca da não apreciação da utilidade da prestação jurisdicional no que tange ao pedido de nulidade da penhora do imóvel Matrícula 89.776, na medida em que se a embargante sustenta completo exaurimento de qualquer direito sobre o imóvel de matrícula nº 89.776, sequer teria legitimidade para defendê-lo, ainda que para desobrigar-se com relação ao mesmo.

Ademais, o precedente questionado apenas elucida que se outorgada procuração pública, como sustenta a recorrente,
pode
“o outorgado, transferir o imóvel que lhe foi conferido por meio da Procuração
”, o que, como se percebe, não ocorreu e justifica a aplicação do artigo 1.245, §1º, frisa-se, sequer impugnado pela embargante.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesses moldes, não há omissões a serem sanadas ou contradições. Em verdade, o que a embargante, denomina de omissão ou ausência de fundamentação, diz respeito ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Ademais, necessário realçar que a jurisprudência do STJ orienta no sentido de que “
não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pelo recorrente”
(AREsp 1726078/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)

Por fim, de acordo com a jurisprudência, é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material no acórdão, e esta via também não pode ser usada com o propósito exclusivo de reapreciar a matéria.

A exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento. (
N.U 1007586-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Por derradeiro, cumpre anotar que, embora as alegações da Embargante não sejam suficientes para a reforma do julgado, não se verifica o caráter procrastinatório defendido pelo Embargado. Logo, o pedido de pagamento de multa improcede.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021